Tribunal: STF
Processo: RE 1521671
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a matéria acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição previdenciária está adstrita a legislação infraconstitucional.



    O agravante ataca a decisão agravada ao fundamento de que a violação do art. 5º, XXXV, da Lei Maior se dá de forma direta. Alega, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição previdenciária. Aponta precedentes favoráveis à sua tese (ARE 1299312, ARE 1299092, ARE 1090535 e ARE 1.083.122).



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao agravante.



    De fato, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a matéria possui densidade constitucional, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA ALÉM DO TETO. AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Não assiste razão à parte autora. De fato, não há interesse de agir, tendo em vista que a parte autora preferiu, antes de requerer administrativamente a repetição do indébito postulada, acionar a máquina do judiciário. Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. 3. A não exigência de exaurimento da via administrativa não implica o puro e simples desaparecimento da necessidade de se formular prévio requerimento junto à Administração Pública, na medida em que a pretensão administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a lide, ou seja, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Do contrário, não haverá interesse de agir. Não se pode admitir que toda e qualquer pretensão frente à Administração Pública possa ser levada, de imediato, ao Poder Judiciário. Quando o ato da Administração demanda requerimento para que possa ser praticado, parece razoável a exigência de que se tenha buscado sem sucesso a via administrativa para que fique caracterizado o interesse de agir, como condição da ação. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0102264-73.2017.4.02.5120, LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - 4ª TURMA ESPECIALIZADA) 4. Com efeito, reputo imprescindível, no caso, o requerimento administrativo para satisfação de sua pretensão, não podendo o Judiciário se substituir às demandas administrativas, sob pena de se tornar verdadeiro balcão de atendimento da União, em afronta, inclusive, à separação de poderes. 5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo-se a execução na hipótese de estar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 



    O recurso extraordinário comporta provimento.



    Após a publicação da decisão agravada, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.525.407-RG, paradigma do Tema 1.373 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir 3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”. (RE 1525407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-03-2025)



    O presente caso versa exatamente sobre repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), conforme se verifica no pedido (e-doc. 01), ainda que não vinculado a controvérsia sobre doença grave. Tenho essa distinção como irrelevante, ante a necessidade maior de congruência interna do sistema jurídico. Ademais, está evidente a existência de pretensão resistida nos presentes autos.



    Nesse contexto, constata-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao considerar imprescindível o requerimento administrativo para satisfação da pretensão autoral, NÃO está alinhado com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, razão pela qual merece provimento o recurso.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, invertendo-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente